Tribunal: TJDFT
Processo: 0712619-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0712619-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ JUNIO OTAVIANO DE LIMA AGRAVADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ JUNIO OTAVIANO DE LIMA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos 0702476-65.2023.8.07.0010, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que fosse determinado o pagamento do valor (R$ 640.000,00) correspondente ao lance de contemplação de consórcio, dispensando-se a exigência da indicação de fiador. Em suas razões, alega que, a despeito das informações prestadas inicialmente pelos funcionários do banco agravado, após o pagamento do valor da contemplação e da expedição da cédula de crédito bancário seu nome, passou a exigir, para liberação do crédito, a indicação de fiador. Informa que indicou três nomes que não foram acolhidos por “restrições internas”. Requer a concessão de liminar para liberação imediata do valor arrematado e, no mérito, sua confirmação. Preparo regular. É o relatório. Decido. O Banco tem o direito de estabelecer parâmetros contratuais que possam lhe conferir o mínimo de segurança no crédito que será outorgado ao seu cliente. No presente caso, não vislumbro a urgência na liberação do valor pretendido pois, não restou comprovado o perecimento do direito em caso de decisão, apenas, em sentença. Ademais, a probabilidade do direito alegado não restou de pronto comprovado devendo ocorrer a dilação probatória para se acolher ou não as razões da parte agravante. Por fim, a tutela pleiteada é satisfativa, o que nesse momento, não é permitido. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada. Oficie-se o Juízo prolator da decisão, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de maio de 2023